Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732441-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na obrigação do agravado de se abster de praticar o ato demolitório da residência do agravante, até o julgamento da lide. No início das razões recursais, o agravante discorre sobre a suspensão da carteira de motorista, fato estranho ao objeto e decisão do processo de origem. Do mesmo modo, ao formular o pedido principal postula “Superada a preliminar ventilada, seja o presente recurso provido para reformar a decisão impugnada, afastando a condenação do agravante em ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa sobre o valor atualizado sobre o débito exequendo” (ID 39744741 - Pág. 11). Com efeito, parte da fundamentação e do pedido formulado não estão em consonância com a decisão agravada. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido. Verifico, ainda, que o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça (ID 39744741 - Pág. 1). A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para formular adequadamente o pedido e para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópia do último contracheque. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora